Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704812-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO ESCORCIO LIMA, MARIA DE FATIMA ESCORCIO LIMA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CONTRATO. MÚTUO. HABITACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. MERO INCONFORMISMO. 1. O protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza erro de forma que não compromete a sua tempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Aos contratos de mútuo habitacional firmados anteriormente à Lei no 11.977/2009, aplica-se o enunciado da Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. 3. A mera discordância da parte recorrente quanto à conclusão do perito não obriga à repetição da prova pericial. 4. Na hipótese dos autos, o laudo pericial, de maneira clara e fundamentada, concluiu pela existência de capitalização indevida de juros, sendo certo que, nos cálculos apresentados pelo expert, foi devidamente retirada a capitalização de juros na apuração do saldo devedor. 5. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 472 e 479, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a negativa de realização de nova perícia, como forma de dirimir todas as dúvidas, afronta a ampla defesa e o contraditório; b) artigo 422 do Código Civil, afirmando que, no caso em tela, é notório o desequilíbrio financeiro no contrato de financiamento entabulado entre as partes, ocasionando enriquecimento sem causa da parte recorrida. Asseveram que restou caracterizada a cobrança de juros sobre juros, bem como a chamada amortização negativa, vedados pelo ordenamento jurídico pátrio, bem como pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ. Requerem que a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à apontada ofensa aos artigos 422 do CC; 472 e 479, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Por fim, em relação ao pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023